Tribunal: STF
Processo: HC 262859
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, na forma de seu § 4°, da Lei n° 11.343/06. 



    Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e fixar a pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a qual foi afastada com base somente na quantidade de drogas apreendidas já valoradas na primeira fase da dosimetria, configurando bis in idem.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da medida liminar, para revogação do mandado de prisão expedido contra o Paciente, e para reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a consequente elaboração de nova dosimetria, fixando o regime inicial nos moldes do artigo 33, §2º, do Código Penal.



    No mérito, que seja confirmada a medida liminar, devendo ser aplicado o bis in idem com relação à dosimetria da pena em violação ao Tema 712 do Superior Tribunal Federal, e das jurisprudências deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Não sendo este o entendimento, que seja concedida a ordem de oficio nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, caso seja inviável o conhecimento do writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O presente writ foi impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Consoante o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    Nesse sentido:



    (...)



    Tendo em vista, contudo, o disposto no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, passo à análise de possível ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício.



    É certo que a jurisprudência desta Corte Superior tem vedado a utilização da mesma circunstância para majorar a pena-base e, simultaneamente, afastar benefícios legais, em observância ao princípio do non bis in idem. 



    Contudo, no caso em análise, a expressiva quantidade de droga apreendida (63,5 kg de cocaína) não foi o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    O acórdão impugnado consignou, de forma clara e fundamentada, outros elementos concretos que justificaram o afastamento do benefício, quais sejam: modus operandi profissional: transporte em fundo falso de veículo especialmente preparado; i nformações policiais prévias: evidenciando atuação habitual e organizada; dedicação à atividade criminosa: decorrente do conjunto probatório que indica envolvimento estável com a narcotraficância; natureza e qualidade da substância: cocaína de alto potencial lesivo. 



    Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado desta Corte:



    (...)



    O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 destina-se ao traficante ocasional, primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não é o que se verifica na hipótese dos autos. 



    As circunstâncias concretas demonstram que o paciente não se enquadra no perfil do beneficiário da minorante, uma vez que transportava quantidade industrial de cocaína (63,5 kg); Utilizava método sofisticado de ocultação (fundo falso); Havia informações policiais sobre sua atuação; O conjunto probatório indica dedicação habitual ao tráfico. 



    Ressalte-se que a quantidade de droga, quando associada a outros elementos concretos do caso, pode legitimamente ser considerada em fases distintas da dosimetria, sem caracterizar bis in idem, conforme entendimento sedimentado desta Corte. 



    Não verifico, no caso vertente, constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão da ordem, seja por ilegalidade manifesta, seja por teratologia. As questões suscitadas pela defesa foram adequadamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, em decisão devidamente fundamentada. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente